Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711627-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: DENISE ALVES GONÇALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante afirma ser indispensável a suspensão do processo originário e do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral n. 1170 do Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão agravada violou a coisa julgada. Explicou que, no processo n. 20110110004915, o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios determinou a observação do disposto na Lei n. 11.960/2009 quanto à correção monetária devida a partir de 28.6.2009. Conclui ter sido determinada a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR). Argumenta que, admitir que a atual posição do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE prevaleça em detrimento da coisa julgada é gerar desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida a primeira decisão acobertada pela coisa julgada. Acrescenta que houve violação ao art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica. Defende que o dever de observar a força obrigatória da coisa julgada enseja observar o Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Explica constar expressamente no item 4 do referido tema que incide o índice de correção monetária fixado na decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do índice pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta se tratar de precedente vinculante, por força do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil. Pondera que a decisão transitada em julgado não se altera diante de pronunciamento posterior do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária (Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal). Afirma que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos aos processos em curso: faz-se necessária a interposição do recurso cabível ou a propositura de ação rescisória. Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Destaca que, a partir de 9.12.2021, impõe-se considerar a superveniente norma de ordem pública trazida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Afirma que, de acordo com esta, incide o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) às condenações que envolvam a Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Afirma que o supramencionado entendimento acerca do início da aplicabilidade da supramencionada Emenda Constitucional decorre do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 435. Ressalta que no mesmo sentido é o Tema Repetitivo n. 491 do Superior Tribunal de Justiça. Alega ser equivocada a decisão agravada porque a correção monetária e os juros de mora constituem relação de trato sucessivo, de modo que a edição de nova norma jurídica configura fator determinante à aplicação imediata de novo índice de correção monetária e juros de mora. Frisa que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora, razão por que é indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Conclui que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve se limitar ao crédito principal, de modo a não incidir correção monetária e juros de mora sobre valores já corrigidos. Sustenta que deve ser determinada, a partir de 9.12.2021, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de forma simples, apenas sobre o crédito principal. Requer que seja determinada a suspensão do processo originário e do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral n. 1170 do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada de modo a ser acolhida a impugnação apresentada pelo agravante e a parte contrária seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, além de pedir a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) de forma simples, apenas sobre o crédito principal, a partir de 9.12.2021. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada aos 27.10.2021, no Recurso Extraordinário n. 1317982/ES, reconheceu a repercussão geral da seguinte questão constitucional: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Registre-se que não houve determinação expressa de sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma questão e tramitem no território nacional. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no Recurso Extraordinário n. 966.177/RS, julgado em 7.6.2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. O Relator possui a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos: (...) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Inexistente determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão que teve a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 1317982/ES, tenho que o presente feito deverá prosseguir. Registre-se que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Examinadas as respeitosas razões recursais, em um juízo de cognição não exauriente, vislumbra-se a probabilidade de provimento recursal; o perigo da demora, contudo, não restou demonstrado. O agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação por ele apresentada e determinou que, com a respectiva preclusão, os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos parâmetros fixados. Conclui-se que, em razão da interposição do agravo de instrumento, a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão do requerimento liminar, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. O não preenchimento de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida liminar pleiteada. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator